Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738703-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO BURITI RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. ART. 966, INCISO V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. RESCISÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O princípio da coisa julgada, previsto no art. 502, do CPC confere imutabilidade às decisões transitadas em julgado. Não obstante, a ação rescisória, conforme o art. 966, do CPC, pode ser manejada, dentro do prazo decadencial de dois (02) anos, para desconstituir decisões eivadas de vícios graves, desde que fundamentada em uma das hipóteses taxativas elencadas nos incisos I a VIII do referido artigo. 2. A ação rescisória constitui remédio jurídico de caráter excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio de reanálise de fatos e provas. Reputa-se inadmissível o pleito rescisório pautado no mero inconformismo com a decisão transitada em julgado, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. 3. A manifesta violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, ocorre apenas quando a decisão impugnada fere, de maneira evidente e flagrante, o conteúdo literal da norma, com interpretação desarrazoada ou absurda. 4. Agravo interno não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, asseverando que a ação rescisória é meio hábil para desconstituir julgados que violem manifestamente a norma jurídica. Argumenta que a decisão rescindenda “permitiu a cobrança de taxa associativa sem que haja vínculo jurídico válido entre as partes” (ID 6923534); b) artigo 6o da LINDB, afirmando que o acórdão recorrido é nulo por não ter observado o princípio da irretroatividade das leis. Aduz, ainda, contrariedade ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, porque restou vulnerado o princípio da liberdade associativa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e STJ. Por fim, requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II, XX XXXVI e LV, da Constituição Federal, suscitando a necessidade de observância aos princípios da liberdade associativa, da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, da segurança jurídica e da irretroatividade das leis. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, por não ser esta a via adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, a fim de retificar presumida injustiça do julgado. (AgInt no REsp 1600381/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1o/7/2020). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No que concerne à alegada violação ao artigo 6o da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Registre-se, ademais, que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: “A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal” (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019). Confiram-se, ainda, porquanto oportuno, a decisão monocrática proferida no AR 2.815, Ministro CRISTIANO ZANIN, PUBL. 10/10/2024. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, trata-se de questões que refogem à competência desta presidência. No que concerne ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que tange ao pedido de publicação exclusiva em nome das advogadas indicadas, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastradas. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004